Tribunal: TJBA
Processo: 0700130-28.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700130-28.2021.8.05.0250

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOSÉ LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s): RAFAEL MELO SOBRAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.
121, § 2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E III (MEIO CRUEL) DO CÓDIGO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE VISA,
EXCLUSIVAMENTE, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
NÃO PROVIMENTO.

O CAPÍTULO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NEGA AO REQUERENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA, ENCONTRA-SE FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS, ATENDENDO OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. A GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPÕEM ELEMENTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREENCHENDO O BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0700130-28.2021.8.05.0250
, oriundos da
1ª
Vara Criminal d
a Comarca de Simões Filho/Ba
, que tem como Recorrente
JOSÉ LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos:

Salvador, .